Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL Número do processo: 0709317-77.2021.8.07.0000 Requerente(s): JULIANA CRISTINA FERREIRA DOS REIS Requerido(as): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Conforme requerido pela d. Procuradoria de Justiça (ID 24718767, pág. 01) e a teor do art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal e do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para que promova a juntada aos autos do acórdão referente à apelação eventualmente interposta pela requerente, bem como de outras peças que julgar necessárias à análise do pleito revisional, sob pena de não conhecimento. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do Regimento Interno deste TJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 03 de maio de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator